Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721713-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA, MILLENNIUM EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração dos agravados, conforme petição de ID 27626012, com a pretensão de revogar a ordem de suspensão do processo originário, deferida no ID 27552422, sob o fundamento de que é conflitante com a decisão exarada no AI 0721606-42.2021.8.07.0000. O presente recurso, interposto na Execução, e o referido agravo manejado nos Embargos possuem o mesmo objeto, qual seja, a suspensão dos atos executórios nas demandas que tramitam entre as partes litigantes em razão da garantia do juízo. É necessário, pois, apensar os dois Agravos de Instrumentos, Processos no 0721713-86.2021.8.07.0000 e no 0721606-42.2021.8.07.0000. Sobre a garantia do juízo no bojo da execução, de fato, ausente valoração das cotas penhoradas, considerando uma orientação atualizada de mercado. Isso porque era prescindível uma prévia avaliação das cotas empresariais ofertadas pelo agravante, seguida da aceitação pelo credor, ora agravados. Ocorreu que, das informações ora prestadas, este cenário inexistiu. Ademais, o valor até então bloqueado na primeira instância é aquém do montante executado. Portanto, razão assiste aos agravados sobre a ausência de garantia do juízo a quo, o que obsta a suspensão dos atos executórios. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 27552422 para indeferir totalmente a liminar postulada no presente recuso e determinar o restabelecimento dos atos processuais no processo originário. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da primeira instância e solicite-se as informações que julgar pertinentes. Apensem-se os Agravos de Instrumento, Processos no 0721713-86.2021.8.07.0000 e no 0721606-42.2021.8.07.0000, para julgamento do mérito recursal conjuntamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 15:51:45. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator